Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-61.2022.8.14.0070
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-61.2022.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA SOUSA RIBEIRO, MARIA DE NAZARE SOUSA RIBEIRO, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO 1 - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178) 2 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ABAETETUBA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ (INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ).
APELO CONHECIDO E PROVIDO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICO A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2º Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO E NO MÉRITO JULGO PROVIDO E

EM

REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICO

A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José de Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a Sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por MARIA SOUSA RIBEIRO, determinando que o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba providenciem a realização do tratamento pretendido, fixando honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas Razões Recursais (ID nº 13878335), o Estado do Pará se limita a questionar a sua condenação em honorários de sucumbência, afirmando que, como a Defensoria Pública é um órgão estadual, confundem-se as figuras do credor e do devedor, não havendo razoabilidade na determinação de pagamento da verba honorária.

Em contrarrazões de Id nº 13878338, a Apelada garante o acerto na fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria, eis que o STF já reconheceu a autonomia financeira do órgão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO do recurso, bem como pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, inclusive para fins de REMESSA NECESSÁRIA, com a consequente elevação do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária Cível e passo a proferir o voto.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Juízo
a quo
que julgou procedente a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico-hospitalar à idosa MARIA SOUSA RIBEIRO, para o tratamento de hemorragia das vias respiratórias.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4. In casu, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse medicação especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO, à unanimidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021).

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.).

Da análise da documentação carreada com a inicial, vê-se que a autora MARIA SOUSA RIBEIRO, necessita de imediata transferência para o Hospital Barros Barreto ou outro que possua a mesma estrutura para atendimento de doenças pulmonares, visando evitar o seu agravamento e potencial evolução para o resultado morte.

É perceptível, ainda, que a autora e sua família não possuem condições econômicas de arcar com o custeio do tratamento em rede particular, sem comprometer a sua subsistência.

Em tal contexto, exsurge a necessidade da intervenção do Estado (sentido lato) para garantir que o tratamento médico recomendado ao paciente seja devidamente prestado, visando com isso promover a ampla proteção de sua saúde e o seu bem-estar.

Em suma, não pode o Estado se valer do princípio da reserva do possível para se esquivar de concretizar direitos fundamentais do cidadão, direitos estes que garantem o seu mínimo existencial, eis que, insofismavelmente, no Estado Democrático de Direito em que vivemos, os direitos fundamentais têm posição de destaque e prevalência sobre os outros direitos previstos no ordenamento jurídico.

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Estado do Pará conjuntamente com o Município de Abaetetuba, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Dos Honorários Advocatícios à Defensoria Pública.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública, verbis.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Assim, mantenho apenas a condenação do Município de Redenção, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo Estado do Pará e no mérito dou-lhe
PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau e excluir a condenação do ESTADO DO PARÁ em pagar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, devendo ser mantida a condenação do Município de Abaetetuba, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado)

Em
remessa necessária, modifico
a sentença nos termos do provimento recursal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 31/07/2023